Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PENHORA. BENS DO DEVEDOR. VEÍCULO. INDICAÇÃO À PENHORA. OUTRA AÇÃO. NÃO EFETIVADA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O ônus probatório cabe àquele que impugna a concessão da gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada.
2. Nos termos dos artigos 789 e 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, em regra, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, o que inclui a possibilidade de constrição de veículos de via terrestre.
3. A indicação do bem à penhora em outra ação, sem prova de sua efetiva realização, não impede a constrição neste processo.
4. Negou-se provimento ao recurso.